Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte NERIZE MARTINS SILVA DE MATOS contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que condenou o Distrito Federal a pagar-lhe a quantia de R$ 4.756,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais), que equivale à soma dos valores do auxílio-saúde (R$ 200,00) e auxílio-alimentação (R$ 394,50), multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (oito), a título de complementação do valor que já fora solvido.

2. Em sede recursal, aduz a recorrente que não foram considerados para os cálculos da conversão da licença-prêmio em pecúnia os valores referentes ao abono de permanência.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

4. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pela parcela reclamada, pelo que a parte recorrente faz jus ao pagamento da diferença.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que sejam incluídos no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia os valores relativos ao abono de permanência, a título de complementação do valor que já fora solvido. Mantida nos demais termos. Sem custas por causa da isenção. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.